Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNITOS). CARÁTER ESTIMATIVO. RESOLUÇÃO 12/2019. IRDR N. 2016.00.2.024562-9. COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITADO.

1. O entendimento firmado no julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9 foi pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam pedido cominatório relacionado à saúde pública.

2. O valor da causa é irrelevante para determinar a competência para processamento e julgamento de ações cominatórias para realização de procedimento cirúrgico de saúde por ter caráter meramente estimativo.

3. A Resolução 12 de 3 de outubro de 2019 não ampliou a competência da Vara Fazendária; apenas concentrou as novas ações sobre saúde pública na 5a Vara da Fazenda Pública, ressalvando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do Art. 3°.

4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado (1° Juizado da Fazenda Pública do DF).